Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-91.2003.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-91.2003.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BALABAN - CPF: 843.453.731-15 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), MARIANO BALABAM - CPF: 524.867.459-04 (EMBARGADO), REINALDO ANTONIO MELCHIOR - CPF: 152.692.649-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÕES - PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por

ADM DO BRASIL LTDA.,
contra acórdão proferido no RAC
0000691-91.2003.8.11.0045
, assim ementado:

”
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício.

A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão.

O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações.

Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo.

Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, §2º, do CPC.”

Sustenta omissão acerca do tema repetitivo 262/STJ e ao art. 932, V, “B", do CPC, bem assim ao ART. 745, III do CPC 1973 (art. 917, III, do CPC) por discutir matéria de suposto excesso de execução em exceção de pré-executividade.

Reclama omissão e negativa de vigência, ainda, ao artigo 121 do Código Civil vigente (114 do CC 1916), 621 c/c 627 e 631 do CPC/73 (atuais 806 c/c 809 e 813, do CPC) que dizem com a inexistência de condição de acerto antecipado para a execução da obrigação de entrega de coisa incerta.

Reclama que se a embargante não tinha obrigação de fixar o preço antes da entrega total da mercadoria pelos embargados, não havia obrigação alguma de realizar o acerto do adiantamento, como erroneamente entendeu o acórdão.

Por fim, afirma omissão acerca do precedente do REsp 487.913/MG (violação ao artigo 489, §1º, VI, do CPC),

que afasta a iliquidez do título que demandar cálculos matemáticos para se chegar ao montante real da dívida.

Depois de sanados os supostos vícios, pede sejam atribuídos efeitos modificativos aos declaratórios a fim de prover o recurso de apelação, com a reforma da sentença e indeferimento da
exceção de pré-executividade por ser o título executado líquido, certo e exigível.

Postula sejam sanados os vícios e prequestionados os artigos considerados violados, a fim de futura interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

Acerca do cabimento da exceção de pré-executividade, de forma fundamentada entendeu-se que

“a
nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão” (id 128578191).

Ponto seguinte, tratou-se de perquirir acerca dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do contrato que aparelhou a execução promovida pela ora Embargante ADM, a saber,

contrato de compra e venda de feijão soja em grãos nº 1034.46180, safra 2002/2003, ao fundamento de inadimplência parcial da entrega do produto
pelos embargados.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão recorrido, sem dificuldade de compreensão, ponderou-se que
“agiu com acerto a sentença, porque a execução não apresenta o requisito de liquidez e exigibilidade, na medida em que a obrigação ajustada entre as partes estava sujeita a condição não implementada pelas partes”,
cuja existência de obrigações recíprocas, no caso específico, afasta a executividade do contrato
,
nos seguintes termos:

“...Da inicial da demanda executiva consta que do total contratado de
676.800kg
, os apelados só promoveram a entrega de 432.000kg, portanto, a apelante pediu que entregassem os restantes 244.800kg, acrescidos de multa contratual, clausula penal e juros, que importaram em
398.448kg do produto
(id 121311954 - Pág. 19).

Ocorre que contrato firmado entre as partes em 26-8-2012,
previu em sua cláusula 3. e 3.1 que a

fixação do preço do produto seria feito posteriormente pelas partes, isto é,
até 31-5-2003, com preço médio praticado pela compradora e que a fixação do preço ocorreria após a entrega total do produto.

Além disso, restou previsto,
a
título de adiantamento
pelos 676.800kg (cláusula 4, 4.1 e 4.2), que a ADM pagaria o
valor de R$180.480,00
, equivalente a US$56.400,00, ao preço de R$16,00 a saca de 60kg, equivalente a US$5,00.

Consta, assim, que
a compra e venda seria objeto de acerto final,
acrescido de juros de 12% sobre o valor pago de R$180.480,00, bem assim seria descontado tal quantia,
após a entrega final e fixação do preço
, no prazo de 48 horas (cláusulas 4.1 e 4.2).

Nota-se, portanto, do conteúdo das cláusulas do contrato de compra e venda que aparelha a execução, que se tratam de
obrigações recíprocas, sinalagmáticas firmadas entre as partes
, em que a
ADM, compradora
adiantou parcialmente
o preço do produto
, pela aquisição dos 676.800kg, equivalentes a 11.280 sacas de feijão soja.

Assim é, que a Cláusula 4.1 previu expressamente que sobre o
adiantamento
incidiria juros de 12% ao ano, a contar da liberação do valor até a entrega total do produto,
cuja fixação do preço só ocorreria com a entrega total da mercadoria.

É bem verdade que não ocorreu a entrega
total
do produto pelos apelados, porquanto das 11.280 sacas, é incontroverso que entregaram 7.200 sacas. Mas também é incontroverso que sobre referidas sacas seria apurado, no vencimento do contrato, a fixação do preço final,
a se considerar que o valor despendido foi apenas um adiantamento.

Ocorre que a apelante não depositou ou pagou aos executados, apelados, a diferença das sacas de soja, como previsto no contrato.

Portanto, agiu com acerto a sentença, porque a execução não apresenta o requisito de liquidez e exigibilidade, na medida em que a obrigação ajustada entre as partes estava sujeita a condição não implementada pelas partes.

Não se afigura razoável a apelante ter ajuizado
execução a fim de receber, além da diferença das sacas não entregues
,
multa contratual e cláusula pena, porquanto não se desincumbiu do pagamento total do preço,
porquanto, frisa-se,

o recurso liberado em favor dos apelados se tratou apenas de adiantamento, como bem reconhecido na sentença.”
(grifei)

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar supostas omissões, a Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Pretende claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos da liquidez do título que, por sua vez, foi matéria amplamente debatida no incidente de pré-executividade

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação aos artigos
art. 932, V, “B", do CPC, artigo 745, III do CPC 1973 (atual art. 917, III, do CPC) e artigo 121 do código civil vigente (114 do CC 1916), 621 c/c 627 e 631 do CPC/73 (atuais 806 c/c 809 e 813, do CPC).

Por derradeiro, se o acórdão entendeu que o contrato que aparelhou a execução não ostenta os requisitos de um título executivo, conclusão lógica é que não há falar em omissão ao precedente do
REsp 487.913/MG (necessidade de apenas cálculos matemáticos para se chegar ao montante real do débito) e, por consequência, de suposta violação ao artigo 489, §1º, do CPC.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão
ad quem
.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022